Tribunal: TJSP
Processo: 1009628-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
res -- Não acolhimento – Existência de elementos suficientes para o deslinde da causa – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Aplicação, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil - Ação julgada improcedente – Apelo da obreira - Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009628-70.2019.8.26.0053; Relator (a): Aldemar Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Aldemar Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

31/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Sequelas de lesão nos joelhos - Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade-- Inexistência de nexo causal e de incapacidade laboral a ensejar a indenização pretendida – Precedente – Pedidos de oitiva de testemunhas e devolução ao perito para resposta dos quesitos complementares -- Não acolhimento – Existência de elementos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Sequelas de lesão nos joelhos - Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade-- Inexistência de nexo causal e de incapacidade laboral a ensejar a indenização pretendida – Precedente – Pedidos de oitiva de testemunhas e devolução ao perito para resposta dos quesitos complementares -- Não acolhimento – Existência de elementos suficientes para o deslinde da causa – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Aplicação, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil - Ação julgada improcedente – Apelo da obreira - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009628-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSELI RODRIGUES CASANOVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009628-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.931-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.931.
Apelação Cível no 1009628-70.2019- São Paulo.
Apelante: Roseli Rodrigues Casanova
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico Sequelas de lesão nos joelhos - Concessão de
benefício acidentário Inadmissibilidade-- Inexistência de
nexo causal e de incapacidade laboral a ensejar a
indenização pretendida Precedente Pedidos de oitiva de
testemunhas e devolução ao perito para resposta dos
quesitos complementares -- Não acolhimento Existência
de elementos suficientes para o deslinde da causa

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Aplicação,
ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil -
Ação julgada improcedente Apelo da obreira - Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Roseli
Rodrigues Casanova em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS, alegando que sofreu um primeiro acidente em seu local de trabalho
e, posteriormente, um acidente in itinere, quando veio a lesionar os joelhos
e, em consequência, está com sua capacidade laborativa reduzida, motivo
pelo qual postula a concessão do benefício acidentário (fls. 01/09).
A r. sentença de fls. 73/75, proferida em 13 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009628-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.931-fv
3
2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, sem condenação
quanto ao ônus da sucumbência.
Apela a vencida alegando a nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa, em face da ausência da complementação do laudo
pericial para resposta dos quesitos e para a realização da prova
testemunhal a fim de averiguar o nexo etiológico, além de, no mérito,
sustentar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da
reparação pretendida (fls. 79/95), sem resposta conforme certidão de fl.
101.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela autora e
passo a analisar o seu mérito.
Rejeito, de pronto, o pedido de nulidade da r. sentença,
uma vez que a obreira não teve seu direito de defesa cerceado e o laudo
pericial, como se verá, tem elementos suficientes para embasar o
convencimento do juízo, não carecendo da produção de mais provas. E, se
ao magistrado cabe conduzir o processo, é ele quem deve analisar a
necessidade ou não da elaboração de qualquer prova para decidir com
segurança, podendo julgar desnecessária a produção de outras provas se
já formou sua convicção. Sendo o destinatário da prova, é dele, portanto, a
decisão, a teor dos artigos 370 e 464, §1o, II, do NCPC.
No mais, trata-se a espécie de ação em que a segurada
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009628-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.931-fv
4
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico na obreira e verificar os exames
complementares, assentou em seu laudo às fls. 34/38 que: “Além do mais,
não bastasse a flagrante inconsistência do liame causal com o acidente
tipo, a doença osteoarticular crônica degenerativa dos joelhos se encontra
clinicamente estabilizada, com discreto grau de limitação funcional (grau
mínimo), que não necessariamente se traduz em lesão funcional de
natureza impeditiva para o trabalho como auxiliar de limpeza em uma
academia. Assim, diante da natureza reconhecidamente extra laborativa do
processo de artrose que acomete de forma simétrica e bilateral ambos os
joelhos e da inexistência de indícios de agravo localizado pelo alegado
acidente tipo, concluímos, que no caso dos autos, não há incapacidade
laborativa de cunho acidentário a classificar.”
Por outro lado, não se desincumbindo a postulante do
ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de
mister nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é
perder a demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso
de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p.
382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009628-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.931-fv
5
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No
processo
civil
onde
quase
sempre
predomina o princípio dispositivo, que entrega a
sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao
ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela
arroladas seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus da prova, de modo
que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados dos quais depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a
causa de sorte que nela se pode ver uma imposição e
uma sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho dos
estudos técnicos é convincente e não foram infirmados ou mesmo
contrariados tecnicamente, não se podendo, portanto, chegar à conclusão
diversa dele, e considerando a falta, na espécie, da incapacidade laborativa
e nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca do nexo causal e
da incapacidade laborativa, elementos componentes do binômio em que se
assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização
é indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009628-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.931-fv
6
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 651633 /
SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator